Tribunal: STF
Processo: ARE 1457957
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de São Paulo e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação - Ação ordinária Servidor estadual ocupante do cargo de “Médico” Aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos Admissibilidade Preenchimento dos requisitos legais - Precedentes Sentença de procedência da ação Recursos desprovidos, com observação.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a inexistência do direito à aposentadoria especial.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (Súmula Vinculante nº 33). Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1189836 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 12-12-2019)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 33. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Os elementos dos autos demonstram a inaplicabilidade ao caso da hipótese jurídica versada no Tema 1.019 da repercussão geral. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1349695 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 24-08-2023)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1059951 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 14-12-2017)



    Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que o ora agravado, preencheu os requisitos necessários para a obtenção do benefício pretendido nos seguintes termos: 



    No caso dos autos, do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (fls. 69/70), observa-se que o autor foi admitido no cargo de médico em 25/02/1994, exercendo a profissão pelo menos até a data do laudo (30/03/2020), havendo clara descrição das atividades desempenhadas, bem como dos riscos ocupacionais incorridos, com a seguinte conclusão: 



    "Considerando a descrição das atividades executadas e realizadas pelo trabalhador, o mesmo está enquadrado nas atividades insalubres Há enquadramento legal para o pagamento/recebimento do adicional de insalubridade; grau máximo (40%), conforme preceitos da legislação vigente. Exposição aos agentes nocivos de modo permanente, não ocasional, nem intermitente durante o período de 25/02/1994 até a presente data, com destinação à análise para obtenção da Aposentadoria especial por parte da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de São Paulo" 



    Do mesmo modo, o Perfil Profissiográfico Previdenciário coligido a fls. 255/266 descreve os riscos aos quais o autor fora submetido (acidentes com materiais perfuro-cortantes e exposição ocupacional a agentes biológicos). Pontua-se nesta quadra que a jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça aponta pela desnecessidade de prova pericial nas hipóteses em que, tal como na espécie, o laudo referente ao Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP do servidor atesta a insalubridade laboral (...).



    Assim sendo, e diversamente do que afirmam as recorrentes, restou comprovado nos autos que o autor preencheu os requisitos necessários à contagem de tempo especial nos termos do que dispõe o art. 57, da Lei nº 8.213/91. 



    Observa-se que o direito aqui pleiteado está previsto na Constituição. Todavia, trata-se de norma de eficácia limitada, não regulamentada pelo legislador local à época do fato gerador do benefício. E neste contexto, é perfeitamente possível a aplicação supletiva do artigo 57 da Lei n. 8.213/91, porque não pode a prolongada mora legislativa tolher o direito do servidor. 



    O Supremo Tribunal Federal compartilha desse mesmo entendimento, conforme se verifica da Súmula Vinculante nº 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    No caso dos autos, sendo o período controvertido anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019 (Reforma da Previdência), devem ser observadas, portanto, as disposições contidas no artigo 57 da Lei n. 8213/91 que, para fins de contagem do tempo de serviço sob o regime especial, impõe que o servidor/segurado comprove o exercício de trabalho “sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (...)” (art. 57, caput). 



    Assim, comprovado o desempenho das funções do autor em condições insalubres por tempo superior a 25 anos, correta a decisão recorrida ao reconhecer o direito postulado à concessão do benefício.



    Ato contínuo, igualmente não prospera o inconformismo das apelantes no que se refere ao direito do autor à integralidade e paridade da aposentadoria. Como já dito, o autor ingressou no serviço público em abril de 1994, ou seja, antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, que retirou dos servidores o direito à paridade e integralidade. Analogicamente, impende consignar que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 139 (RE 590.260/SP), definiu a seguinte tese: 



    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 



    Denota-se, assim, que houve a exigência de cumprimento da regra de transição da Emenda Constitucional nº 47/2005, que nada mais é do que o preenchimento dos requisitos da época para proventos integrais na aposentadoria comum dos servidores, com a exigência especial de pelo menos 25 anos de serviço público. 



    Logo, trazendo a mesma lógica ao caso em debate, conclui-se se que se o servidor ingressar no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 e preencher “in totum” os requisitos para aposentadoria com proventos integrais no serviço público, como é o caso do autor, este fará jus à integralidade e paridade (edoc. 15).



    Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, acerca do direito ao benefício pretendido e da forma de cálculo, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inadmissível no âmbito recursal extraordinário, conforme a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1310709 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01-12-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente